Tribunal: TJDFT
Processo: 0727914-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. ACORDO. EXTINÇÃO DO FEITO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. ARTIGO 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, "convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso”.
2. Hipótese em que o acordo entabulado entre as partes demonstra o reconhecimento do débito pelo executado/apelado e a concessão de prazo pela parte exequente/apelante para o pagamento parcelado da dívida, com pedido expresso deste de suspensão do processo. Consequentemente, o convencionado não extingue o feito, mas tão somente legitima o seu sobrestamento, apelante que não conferiu quitação, também não formalizada novação. 2.1. Veja-se que o citado art. 922 do Código de Processo Civil é claro ao preconizar que, em caso de acordo, durante o prazo concedido pelo credor, o processo ficará suspenso. Verifica-se, portanto, que o pedido de suspensão do processo diante do acordo celebrado tem amparo legal, bem definido que não houve ânimo de novar ou de remir a dívida, mas tão-somente de renegociá-la, não tendo havido pedido de extinção do feito.
3. Recurso conhecido e provido.